Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709762-82.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho julgou parcialmente procedente o pedido, declarando abusivo o percentual de reajuste aplicado em decorrência da mudança de faixa etária da autora; fixando o percentual de 59,69% para reajuste em virtude do alcance da idade de 59 anos pela autora, a ser aplicado a partir de janeiro de 2014; e condenando a requerida a restituir os valores pagos a maior pela autora, no período de 3 (três) anos antes do ajuizamento da ação até a efetiva retificação do percentual de aumento. Alega a apelante, em síntese, que o recurso deve ser provido em julgamento monocrático, haja vista que o entendimento a respeito da matéria restou firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema 952) e do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11 do TJSP), tendo a sentença violado o entendimento firmado no item 9 do Tema 952 do STJ. No mais, sustenta que os reajustes por mudança de faixa etária estão previstos na Lei no 9.656/98, bem como na RN no 63/2003 da ANS, devendo ser observadas três regras, no ponto: a primeira, prescrevendo a imposição de 10 (dez) faixas etárias no plano de saúde, sendo a última aos 59 anos de idade; a segunda, estipulando que o valor fixado para essa última faixa etária não seja superior a 6 (seis) vezes ao do valor previsto para a primeira faixa; e, a terceira, determinando que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias não seja superior à da variação acumulada entre a primeira e sétima faixas (ID 9436603 – p. 4). Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a declaração de abusividade do reajuste aplicado, ou, caso assim não se entenda, seja aplicada a previsão do item 9 no REsp 1.568.244/RJ (apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença). A apelada apresentou contrarrazões, rechaçando a alegação de que o recurso deve ser provido monocraticamente, haja vista que o percentual indicado pela autora não foi impugnado pela ré, e tal percentual já fora apreciado em outra demanda (acórdão no 1074837, da 2a Turma Cível), além de ter havido observância do entendimento firmado no âmbito do STJ e deste TJDFT. Assevera que, no prazo para as partes apresentarem documentos, “os réus apresentaram o manual do beneficiário sem justificar os aumentos abusivos de plano, aleatórios e desprovidos de qualquer elemento claro que os justifique” (ID 9436614 – p. 4). Ainda, argumenta que a Lei no 9.656/98 estabelece que o reajuste decorrente de mudança de faixa etária somente pode ocorrer se estiverem previstas no contrato as faixas etárias e os percentuais de aumento incidentes sobre cada uma, além de serem observadas as disposições da Súmula Normativa 3/2001 da ANS, Resolução CONSU 6/1998 e Resolução Normativa 63/2003. Ademais, sustenta que o entendimento firmado no Tema 952 do STJ não tem sido aplicado para planos de saúde na modalidade coletiva, como no caso, afastando-se a necessidade de realização de perícia atuarial. Acrescenta que este Sodalício já pacificou a orientação de que “é ilegal o reajustamento das mensalidades de plano de saúde com base em exclusiva critério etário (art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003 – Estatuto do Idoso), sob pena de se ferir o princípio da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e legalidade” (ID 9436614 – p. 13). Nesses termos, roga pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. É tempestivo, foi subscrito por advogado devidamente constituído, e o preparo foi regulamente efetuado. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho julgou parcialmente procedente o pedido, declarando abusivo o percentual de reajuste aplicado em decorrência da mudança de faixa etária da autora; fixando o percentual de 59,69% para reajuste em virtude do alcance da idade de 59 anos pela autora, a ser aplicado a partir de janeiro de 2014; e condenando a requerida a restituir os valores pagos a maior pela autora, no período de 3 (três) anos antes do ajuizamento da ação até a efetiva retificação do percentual de aumento. Precipuamente, cumpre destacar que a autora, beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, ajuizou a presente demanda com o objetivo de revisar o reajuste perpetrado em função da alteração de sua faixa etária, equivalente a mais de 80% (oitenta por cento), por entendê-lo abusivo, pugnando pela revisão do contrato para que seja estabelecido de outro patamar suficiente e proporcional para possibilitar o referido reajuste. De início, cumpre ressaltar que o CDC é aplicável ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do STJ (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). Deve-se ressaltar, também, que a questão será apreciada de acordo com o julgamento da matéria afetada à sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ (Temas 952 e 1.016). Pois bem. O Juízo da 1a Instância julgou parcialmente procedente a pretensão autoral por reputar que “a parte ré não logrou êxito em juntar nos autos qualquer documento que comprove a previsão contratual de aumento da mensalidade do plano de saúde nos valores impostos à autora”, que “entre março e abril de 2013, após a autora completar 59 anos de idade, houve o aumento de mais de 80% no valor da mensalidade do seu plano de saúde, sem qualquer previsão contratual nesse sentido” e que “a parte ré apenas juntou os termos aditivos do contrato, sem indicar a cláusula que previu os aumentos aplicados” (ID 9436600 – p. 4). No julgamento do Tema 952, a Segunda Seção definiu que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". No caso em testilha, em que pese os termos aditivos apresentarem tabelas estabelecendo a faixa etária e os valores das mensalidades a elas correspondentes (ID 9436576 – p. 2), bem como a previsão acerca da incidência de reajuste financeiro anual, em decorrência da variação de custos médicos, e de reajuste técnico, derivado da alteração da faixa etária, a ré/apelante não apresentou documentação que demonstrasse e informasse ao consumidor o valor do percentual de aumento a ser aplicado, impedindo, inclusive, a acareação dos valores apresentados no caso concreto com o entendimento firmado no bojo do Tema 1016 do STJ. Mais a mais, conquanto conste da tabela que os valores das faixas etárias de 0 a 59 anos seja de R$ 124,70 (cento e vinte e quatro reais e setenta centavos), a de 60 a 69 anos seja de R$ 311,75 (trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos) e a de mais de 70 anos seja de R$ 748,20 (setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), os valores constantes do extrato financeiro juntado pela ré apontam que em novembro de 2017 (quando a autora contaria com 64 anos de idade), o pagamento foi de R$ 1.449,87 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e, entre janeiro e setembro de 2018, o pagamento foi no montante de R$ 1.656,05 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) (ID 9436580), sendo estes também os valores indicados pela autora na planilha de cálculos juntada com a inicial (ID 9436541). Portanto, uma vez que não se verifica, no caso concreto, previsão contratual para a cobrança de valores nessas cifras, bem como que, em virtude disso, os índices foram aplicados de forma aleatória pelo plano de saúde, a orientação firmada no julgamento do Tema 952 do STJ deixou de ser observada, o que torna inválidos os valores cobrados. Reconhecida a abusividade da cobrança, cumpre verificar se deve ser aplicado o índice indicado pela beneficiária do plano. No ponto, a despeito da ausência de impugnação explícita quanto ao percentual apontado pela autora, compulsando-se a contestação apresentada pela ora apelante, é possível se extrair que a requerida solicitou que um índice mínimo fosse aplicado, ao assim se manifestar: Nesta toada, não se pode desconsiderar a exclusão da aplicação de qualquer índice de reajuste, posto que tal determinação implicará claramente em situação onerosa para a empresa Ré, a qual seria compelida a proceder a manutenção da prestação de um serviço para o qual não recebe a devida contraprestação. Assim, a inaplicabilidade de qualquer reajuste demonstra abusividade, uma vez que trará claro e evidente desequilíbrio contratual em detrimento da Ré, comprometendo a sua capacidade em adimplir as suas obrigações para com terceiros.(...) Portanto, necessária se faz a manutenção de um percentual de reajuste mínimo a ser aplicado na mensalidade da parte Autora, viabilizando, assim, a razoabilidade na manutenção dos excelentes serviços prestados pela empresa Ré (ID 9436564 – p. 10/11).(...) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser aplicável o reajuste, mesmo tendo o plano de saúde Réu demonstrado a total legalidade na prática de seus atos, requer seja estipulado por este Douto Juízo, um percentual mínimo, para a aplicação de tal reajuste, pautado de acordo com os Princípios da Razoabilidade/Proporcionalidade (ID 9436564 – p. 15). Por conseguinte, vê-se que, muito embora a ré não tenha impugnado de forma específica o índice indicado pela autora, requereu a aplicação de um percentual mínimo, a ser estabelecido pelo Poder Judiciário. Nesse particular, necessário se faz observar o disposto no item 9 da ementa do REsp 1.568.244/RJ, o qual gerou o Tema 952, que assim dispõe: 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Via de consequência, a fim de promover o fiel cumprimento do precedente qualificado supra, deve ser definido, em cumprimento de sentença, percentual de reajuste a ser aplicado pelo plano de saúde, com base em cálculos atuariais. Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil – CPC, dou parcial provimento à apelação para, reformando em parte a sentença, determinar que os índices de reajuste por faixa etária sejam estabelecidos com base em cálculos atuariais a serem realizados em cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator